Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Em que pese a existência da regra geral e literal, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nas causas de interesse da Fazenda, o juízo de equidade será utilizado tanto em se tratando de valores inestimáveis e irrisórios, quanto em casos excepcionais, de valores exorbitantes. Precedente (Acórdão 1375786, 07068345420208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021).
2. Recurso desprovido. Decisão mantida.